Tribunal: STF
Processo: HC 256302
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Vanderlei Silva da Cruz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. O prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, sendo que, conforme consta dos autos, houve a revisão da prisão, não havendo assim qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    2. Agravo regimental improvido. 



    (HC 959.328 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pleiteia, em síntese, a revogação da prisão preventiva em virtude do descumprimento do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Conforme bem exposto pelo ato coator:



    Reitere-se que as duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento no sentido de que o prazo de 90 dias do art. 316, parágrafo único, do CPP, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade (AgRg no HC n. 580.323/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2020).



    [...] 



    Ademais, prolatada a sentença condenatória, caberá ao Tribunal competente, quando provocado pelos meios processuais adequados, revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva



    Nesse contexto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.581, ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau.



    Desse modo, impõe-se ao Tribunal de Justiça local que se efetive o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que não implica a revogação automática da prisão preventiva, porquanto conforme afirmado pelo acórdão supracitado “O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau”.



    Em conclusão, verificada a inobservância da reavaliação periódica da prisão preventiva, que não implica a revogação automática da prisão preventiva, deve o juízo competente, no caso o Tribunal de Justiça local, ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Publique-se. 



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente